Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717078-30.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANDO WILSON SABINO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Defiro o prazo de 02 (dois) dias para que a Defensoria Pública esclareça a que se refere o documento de ID 77865376 - Pág. 1. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator